Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-97.2001.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000036-97.2001.8.05.0226 COMARCA DE ORIGEM: SANTALUZ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000036-97.2001.8.05.0226 APELANTE: ARCENIO CORDEIRO DOS SANTOS ADVOGADO: PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO IMPOSTA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Arcênio Cordeiro dos Santos, condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121 do Código Penal), com o objetivo de ver reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da prisão. O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça, manifesta-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, superando o prazo legal previsto para o exercício da ação penal, considerado o quantum da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia foi recebida em 28/08/2001, e a decisão de pronúncia somente foi proferida em 26/10/2016, configurando lapso temporal de mais de 15 (quinze) anos. 4. O prazo prescricional aplicável, considerando a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. 5. O decurso desse prazo entre marcos interruptivos, sem a ocorrência de causas suspensivas, acarreta a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 6. Reconhecida a prescrição, necessária a revogação da prisão imposta ao Réu, devendo-se este ser colocado em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerado o quantum da pena aplicada. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, impõe a extinção da punibilidade do agente, tornando prejudicados os demais pedidos recursais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 121. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000036-97.2001.8.05.0226, da comarca de Santa Luz, em que figura como apelante Arcênio Cordeiro dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do Réu, em face da prescrição retroativa, determinando-se a imediata revogação da prisão imposta pelo Juízo sentenciante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0000036-97.2001.8.05.0226